Tribunal: TJSP
Processo: 1003327-67.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– Ação de reintegração de posse – Comprovação de vício insanável, concernente à ausência de representação por advogado no processo e na celebração de acordo homologado, por ter sido vítima de estelionato – Nulidade absoluta – Reconhecimento:

– É cabível o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica a fim de alegar a existência de

Ementa:
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– Ação de reintegração de posse – Comprovação de vício insanável, concernente à ausência de representação por advogado no processo e na celebração de acordo homologado, por ter sido vítima de estelionato – Nulidade absoluta – Reconhecimento:

– É cabível o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica a fim de alegar a existência de vício insanável a impedir a formação da coisa julgada, referente a ausência de representação por advogado no processo e na celebração de acordo homologado, por ter sido vítima de estelionato, o que logrou comprovar.

RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.